Tribunal: TJBA
Processo: 8002205-24.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Porto Seguro Apelação nº 8002205-24.2023.8.05.0201 Apelante: José Carlos Batista dos Santos Defensor Público: Guilherme Zuanazzi Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Bruno Gontijo Araújo Teixeira Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. FURTO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (TELHADO). NÃO ACOLHIMENTO. PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE ATESTANDO AS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) VALORADAS NEGATIVAMENTE. ARGUMENTAÇÕES GENÉRICAS. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA REPRIMENDA PARA 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDO EM REGIME INICIAL ABERTO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA (FIXADOS NA SENTENÇA) SUBSTITUÍDOS POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM DEFINIDAS NO JUÍZO DE EXECUÇÃO DAS PENAS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8002205-24.2023.8.05.0201, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defesa, redimensionando, de ofício, a reprimenda, nos termos do voto do relator.